Tribunal: STF
Processo: RE 102644
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-14
Data de publicação: 1988-10-14

Ementa:
Recurso extraordinário. Correção monetária. Termo  "a  quo".
Recalculo de vencimentos. Termo inicial da correção  monetária.  Data
do ajuizamento da ação e não só da data de vigencia da Lei n.  6.899,
de abril de 1981. Dívida de caráter alimentar. Alegação de ofensa  ao
art. 153, paragrafos 2. e 3., da Emenda Constitucional n. 1, de 1969.
Dispositivos não  prequestionados. Sumulas 282  e  356.  Recurso  não
conhecido.